Tribunal: TJSP
Processo: 2002729-67.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Habeas Corpus – Constrangimento ilegal superado – Perda do objeto – Reconhecimento – Inteligência do artigo 659, do Código de Processo Penal – Writ prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063633
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2002729-67.2020.8.26.0000, da Comarca de
Campinas, em que é impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO e Paciente JOÃO CARLOS SANTIAGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Julgaram PREJUDICADA a ordem de habeas corpus.
V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este v.
Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores DAMIÃO COGAN (Presidente) e
TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2002729-67.2020.8.26.0000 - lauda 2/3
Voto:
23309 CFF/C
Habeas Corpus:
2002729-67.2020.8.26.0000
Comarca:
Campinas
Vara:
4a Vara Criminal
Autos:
1500087-86.2020.8.26.0548
Impetrante:
Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente:
João Carlos Santiago
Habeas Corpus Constrangimento ilegal superado
Perda do objeto Reconhecimento Inteligência
do artigo 659, do Código de Processo Penal Writ
prejudicado.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus impetrado em
favor do paciente, com pedido de liminar, sob a alegação de estar sofrendo
constrangimento ilegal imposto pela digna autoridade apontada como
coatora, em razão de a liberdade provisória ter sido condicionada, dentre
outras medidas cautelares, ao recolhimento de fiança.
Apresenta, para tanto, rol de pertinentes
razões, postulando a concessão da ordem para que, independentemente
do pagamento da fiança, possa aguardar o deslinde do processo em
liberdade (fls. 01/04).
O pedido de liminar foi indeferido (fls.
56/57).
Prestadas informações judiciais (fls. 59),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2002729-67.2020.8.26.0000 - lauda 3/3
a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela prejudicialidade da
ordem (fls. 66).
É o relatório.
Os informes judiciais prestados pela
digna Autoridade apontada como coatora dão conta de que foi dispensado
o pagamento de fiança, com a consequente expedição do alvará de soltura
em favor do paciente (fls. 59).
Dessa forma, a pretensão deduzida na
inicial restou prejudicada, pela superação do constrangimento ilegal
alegado, pois evidente que fato posterior à impetração tornou o writ sem
objeto, diante do esvaziamento superveniente de sua causa pretendi.
Aplicável, portanto, o disposto no artigo
659, do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, julgo PREJUDICADA a
ordem de habeas corpus.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)